Tribunal: TJDFT
Processo: 0706783-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MP. ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABLIDADE. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE.
I - O entendimento encampado pelas Cortes Superiores sobre a possibilidade de reconhecimento da insignificância em delitos da Lei no 10.826/2003, não afastou a necessidade de aferição dos vetores exigidos acerca ofensividade mínima da conduta, inexistência de periculosidade social do ato, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão provocada.
II - Inviável o reconhecimento da atipicidade do crime de manter sob guarda acessório de arma de fogo, quando a apreensão se dá no contexto de prisão em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas.
III - Segundo § 4o do art. 33 da LAD, “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
IV - O fato de ter sido apreendida grande quantidade de entorpecente não autoriza, por si só, a conclusão de que o réu se dedicava a atividades criminosas, sendo imperiosa a incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.
V - A grande quantidade e a natureza altamente nociva da droga, justificam a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão do privilégio. Precedentes.
VI - Recursos conhecidos. Recursos da Defesa e do Ministério Público providos.